Tribunal: TJDFT
Processo: 0737483-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737483-53.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SOFIA RODRIGUES SILVESTRE RECORRIDA: AMIGA ASSOCIAÇÃO MAXXIMO GARDEN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. VÍNCULO DE PARENTESCO. CIÊNCIA DO ADQUIRENTE ACERCA DA AÇÃO EXECUTIVA. BOA-FÉ AFASTADA. FRAUDE À EXECUÇÀO. CONFIGURAÇÃO. 1. Tendo sido iniciado o cumprimento de sentença em momento anterior à alienação do bem, além do fato de que a adquirente é filha dos alienantes e que o imóvel foi adquirido por valor sensivelmente inferior àquele de mercado, afasta-se a boa-fé da adquirente que tinha ciência da pendência da ação capaz de reduzir os devedores à insolvência, reconhecendo-se a fraude à execução. 2. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 792, inciso I, II e IV, 838 e 841, todos do Código de Processo Civil, sustentando que, à época da transferência do imóvel em discussão, não existia registro de penhora na matrícula do bem, razão pela qual não é possível o reconhecimento de fraude à execução com base em presunção de má-fé por parte do recorrente. Afirma que na data da alienação do único imóvel alienado, ocorrida após o início das ações de cumprimento de sentença, não se vislumbra risco de insolvência dos executados, e isso é o suficiente para descaracterizar a má-fé da recorrente e, ainda que existisse, este não poderia mais ser motivo de avocação de fraude, pois o marco temporal para a avaliação da intenção de fraude é o do momento da venda Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com o enunciado 735 da Súmula do STJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 792, inciso I, II e IV, 838 e 841, todos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso, extrai-se dos autos que o cumprimento de sentença foi requerido em 29/01/2018, os patronos da parte executada foram cadastrados em 15/02/2018, certificado o transcurso de prazo para cumprimento voluntário da obrigação em 12/03/2018. O imóvel, por sua vez, foi adquirido pela filha dos devedores, pelo valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em 05/03/2018 (id 27595310), quando já corria contra os devedores demanda capaz de reduzi-los à insolvência. Assim sendo, ao cotejar as datas, verifica-se que o negócio jurídico foi realizado na pendência da ação executiva. (...) resta evidente a má-fé da adquirente, filha dos alienantes, que é advogada, presumindo que tinha plena ciência de que tramitava execução contra os seus pais, em virtude do vínculo de parentesco que lhes une, tendo sido, ainda, o imóvel adquirido por valor inferior ao de mercado. Por essa razão, considero estar presente requisito necessário para, ao menos, afastar a boa-fé da adquirente. Logo, está configurada a hipótese de fraude à execução” (ID 33784597). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve ser admitido o apelo especial em relação ao indicado dissenso pretoriano, porquanto o STJ já assentou que enunciados não se enquadram no conceito de norma federal previsto no permissivo constitucional (artigo 105, III, alínea "a"), bem como “não é admissível a realização do cotejo analítico com súmula, mas apenas com os julgados que a originaram” (AgInt no AREsp 1801730/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 25/6/2021).* No mesmo setido a decisão monocrática proferida no REsp n. 1.968.464, Relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 17/11/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025